Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade e qualquer licença ou afastamento – máxime quando se trata de afastamento remunerado – somente será concedido mediante expressa previsão legal.
2. Conforme o disposto no artigo 161, da Lei Complementar 840/2011, o afastamento remunerado para estudos do servidor público distrital está submetido ao interesse da Administração Pública, com observância de critérios de conveniência e oportunidade, por isso não há direito subjetivo de participar de doutorado em instituição de ensino superior.
3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito das decisões de competência do Poder Executivo, sob pena de usurpação da respectiva função constitucional.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.